Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007788-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Arthur Lundgren Tecidos S.A. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra a agravante e outros, determinou o levantamento da garantia.
Assegura que não é possível o levantamento da garantia antes do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 32, § 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Assevera que “o STJ reconhece que o impedimento ao levantamento do depósito judicial também se estende ao levantamento da garantia do juízo, que só pode ocorrer após o trânsito em julgado”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] No caso, considerando que nos autos dos embargos em apenso foram declarados prescritos os débitos referentes ao mês 02 de 2007, defiro o pedido de substituição da CDA.
Após, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, sob pena de conversão de depósito (carta fiança) em renda, havendo por consequência a extinção da execução.
Transcorrendo o prazo sem pagamento, oficie-se a Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S/A para que efetuo nos autos o depósito até o limite da carta fiança.
Posteriormente, converta-se em renda ao executado.
Intime-se.
Às providências. Cumpra-se. [...]. (Id. 38635982, fls. 2).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] O objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo já sufragado no embargos à execução por meio de decisão já estabilizada, o que é impossível de se fazer.
Razão pela qual rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Cumpra-se de imediato a decisão de fl. 104, expedindo o necessário. [...]. (Id. 38635982, fls. 27).
Quanto ao levantamento da garantia antes do trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução fiscal, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é possível.
[...] É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia. Nesse sentido: ‘Por força da regra contida no art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação. O art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ’ (EREsp 734.831/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.11.2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1663155/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).
E no caso, verifica-se que a agravante recorreu da sentença prolatada nos autos dos embargos à execução fiscal, código no 761761.
Assim, à primeira vista, em razão de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator